Tribunal: STF
Processo: HC 231488
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE AÇÕES. 



    1. O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.